Tribunal: TJDFT
Processo: 0702759-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702759-55.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANISIO MARIO AGRAVADO: C7 TAGUATINGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANISIO MARIO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por C7 TAGUATINGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA: “O executado ofereceu impugnação à penhora Sisbajud alegando que a constrição recaíra sobre seus proventos de aposentadoria, verba impenhorável. Pediu, assim, a imediata liberação dos valores (id 110137369). A decisão de id 110415964 indeferiu o pleito liminar. O impugnado apresentou resposta, alegando, em síntese, que o impugnante não conseguiu comprovar a natureza impenhorável da verba penhorada. Na oportunidade, pleiteou a transferência dos valores e, em continuidade ao processo, a penhora dos direitos aquisitivos do Apartamento número 1606, Vaga de garagem n° 86, lote 14, Quadra C7, setor Central, Taguatinga/DF. Decido. Conforme já esclarecido na decisão que indeferiu o pedido liminar, da análise dos documentos juntados pelo impugnante não é possível extrair se a penhora, de fato, recaiu sobre seus proventos de aposentadoria. Isso porque o extrato juntado não se encontra completo. Além disso, o documento evidencia que o executado efetuou resgate de CDB (R$ 6.000,00), demonstrando que possui investimentos no banco em que foi efetuada a constrição. Como cediço, constitui ônus do executado fazer prova da impenhorabilidade por ele alegada, com a finalidade de desconstituir o direito do exequente, na forma estabelecida no art. 373, II, do CPC. Nesse sentido, confira-se: (...) 1. O executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC. (...) 4. Embora a impenhorabilidade de verba depositada em caderneta de poupança se trate de matéria de ordem pública, isso significa que a parte pode suscitá-la a qualquer momento no processo, mas, uma vez decidida a questão, opera-se preclusão consumativa a vedar o seu reexame. Precedentes do STJ e desta e. Corte. 5. Como o impugnante não comprovou suas alegações em momento oportuno, teve, com isso, preclusa a oportunidade de discutir a matéria aviada em impugnação, a teor do estatuído no art. 507 do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1326617, 07505551320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O que se percebe é que os valores depositados na conta em que houve o bloqueio não se resumem aos seus proventos de aposentadoria do executado. REJEITO, portanto, a impugnação à penhora. No entanto, conforme extrato ora anexado a esta decisão, verifico que o bloqueio de id 111041144, embora vinculado a estes autos, encontra-se, por alguma razão, associado à 15a Vara Cível. Em razão disso, oficie-se ao Banco do Brasil S.A. solicitando a vinculação da quantia bloqueada à 16a Vara Cível. Para isso, encaminhe-se o Ofício com cópias do detalhamento da ordem de bloqueio (id 111041144) e do extrato anexado a esta decisão. Concedo à presente decisão FORMA DE OFÍCIO. Prazo de 15 dias para resposta da instituição financeira. Solucionada a questão do depósito do valor penhorado, será dado prosseguimento aos demais pedidos formulados pelo exequente.” O Agravante sustenta que os valores bloqueados provêm de proventos e empréstimo bancário tomado para suprir suas necessidades básicas após a penhora. Salienta que não possui CDB, mas que, devido à configuração da conta bancária, todos os créditos percebidos são aplicados automaticamente nessa modalidade de investimento. Conclui que a constrição não pode prevalecer, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para desconstituir a penhora. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Ao ser determinado o bloqueio eletrônico autorizado pelo artigo 854, caput, do Código de Processo Civil, via de regra não são conhecidas as fontes que alimentam os ativos bancários do executado. Por conta disso, cumprida a ordem de indisponibilidade, cabe ao executado demonstrar que as quantias depositadas correspondem a alguma das hipóteses de impenhorabilidade, na esteira do que estatui o artigo 854, § 3o, inciso I, da Lei Processual Civil, verbis: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;” Trata-se, pois, de ônus que a legislação processual impõe ao executado para que possa ser levantada ou desconstituída a ordem de indisponibilidade. Consoante explanam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart: “Como é evidente, no momento em que a penhora on line é realizada, é impossível saber se o valor está gravado por alguma forma de impenhorabilidade. Em razão disto, e como não poderia ser de outra forma, a lei posterga o exame desta questão, impondo ao devedor o ônus de alegar e provar a existência de razão que inviabilize a penhora do valor indisponibilizado (art. 655-A, § 2o, do CPC). (Curso de Processo Civil, Volume 3, 2a ed., RT, p. 277)” O executado não demonstrou que o dinheiro bloqueado está protegido por alguma regra de impenhorabilidade e assim ao juiz da causa não restou alternativa senão manter a constrição. A propósito do tema, vale colacionar o seguinte julgado este Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. 2. Não comprovado nos autos a impenhorabilidade da verba penhorada/bloqueada, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liberação. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (0713689-74.2018.8.07.0000, 3a T., Desa. rela.: Fátima Rafael, PJe: 12/02/2019)” Não há, com efeito, indicativo de que os valores bloqueados possuem natureza remuneratória. Devido a incompletude do extrato bancário, a priori não é possível inferir a natureza dos valores abrangidos pela constrição eletrônica e nenhum outro elemento de convicção foi aportado aos autos com vistas a descortiná-la. Não se vislumbra, pois, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), pressuposto sem o qual não é juridicamente viável a atribuição de eficácia suspensiva ao recurso. Ressalve-se, apenas, a conveniência de não se permitir o levantamento da quantia bloqueada até o julgamento do recurso, providência sem a qual o Agravante experimentaria dano de difícil reparação no caso de provimento. Isto posto, defiro em termos a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento para que a importância bloqueada não seja liberada até o seu julgamento. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 11 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator